Tribunal: TJSP
Processo: 2002834-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Agravante. Possibilidade. Reconhecimento da existência de grupo econômico. Fortes indícios de existência de confusão patrimonial. A ausência de citação da empresa cuja personalidade foi desconsiderada, por si só, não induz nulidade, capaz de ser reconhecida apenas nos casos de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Agravante. Possibilidade. Reconhecimento da existência de grupo econômico. Fortes indícios de existência de confusão patrimonial. A ausência de citação da empresa cuja personalidade foi desconsiderada, por si só, não induz nulidade, capaz de ser reconhecida apenas nos casos de efetivo prejuízo ao exercício da defesa, inexistente na hipótese, tanto que opôs impugnação à penhora. Recurso não provido.